Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-82.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO BAGAGEM. AVARIAS. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADA. ART. 944 CC. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelos ora recorrentes em que afirmam que adquiriram passagens aéreas internacionais operadas pela companhia aérea ré, para o trajeto Los Angeles, Miami e Brasília. Entretanto, sustentam que, diante de um atraso considerável do voo que partiria de Los Angeles, ao chegarem em Miami a conexão para Brasília foi realizada com um tempo exíguo, o que acarretou o extravio das bagagens dos autores. Acrescentam que esperaram por algumas horas para que um funcionário da empresa aérea prestasse auxílio e que as malas foram entregues apenas 3 (três) dias depois, e duas delas estavam com avarias consideráveis. Diante disso, requereram a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 81675792).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81675799): (i) responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) extravio e danos materiais confessados pela empresa e comprovados; (iii) violação à Resolução no 400/2016 da ANAC; (iv) danos morais suportados.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81675803 e 81675805).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a extensão dos danos materiais foi demonstrada e se os recorrentes suportaram danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ademais, conforme preceitua o §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Outrossim, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das transportadoras aéreas em hipóteses de voos integrados ou operados em regime de parceria comercial é solidária.
9. No caso em deslinde, apesar da comprovação dos danos materiais (Id. 81675759), a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à extensão do dano, conforme preconiza o art. 944, do Código Civil. Os recorrentes não apresentaram notas fiscais das malas avariadas, tampouco comprovação do valor médio de mercado dos bens, prova imprescindível para a fixação dos danos. A fixação de danos materiais por estimativa é hipótese excepcional, aplicável aos casos em que as bagagens são extraviadas definitivamente, fato que não se enquadra ao caso concreto. No mesmo sentido: TJDFT, acórdão no 1756439; acórdão no 1960174; acórdão no 1713819.
10. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
11. No caso em apreço, apesar da entrega das bagagens ter ocorrido três dias após a chegada ao destino, verifica-se que os recorrentes estavam em suas residências, porquanto não houve a privação de pertences essenciais no país visitado,de tal modo, as situações vivenciadas pelos recorrentes não ultrapassaram o mero aborrecimento, não fundamentando o dever de reparação.
12. Diante do exposto, a conclusão jurídica originária, que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada recorrido.